Tribunal: STF
Processo: ARE 1410019
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM FEVEREIRO/1994. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. - A competência para processar e julgar os litígios de benefícios decorrentes de acidente do trabalho, inclusive as ações revisionais da RMI de beneficio acidentário, é da Justiça Estadual. - Por mais que o título original executado não tenha excluído expressamente os benefícios acidentários, por força do art. 109, I, da CF/88, não é possível entender que a revisão compreenda todo e qualquer benefício, já que a causa foi julgada pela Justiça Federal, sendo excluídos, pois, os benefícios de natureza acidentária” (fl. 9, e-doc. 126).  



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos com efeitos infringentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se apresentam como a ferramenta adequada para sanar omissão no julgamento. 2. Improvida a apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor do apelante na sentença, conforme dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 154). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Regional Federal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República ao argumento que, “de acordo com as regras de competência estabelecidas pela própria Constituição Federal, é possível observar que o presente caso deve ser processado pela Justiça Federal, visto que não se enquadra na ressalva contemplada pelo art. 109, I da CF, pois não cuida exclusivamente de acidente de trabalho” (fl. 4, e-doc. 141).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido quanto à incompetência “tendo em conta que o acórdão ora impugnado harmoniza-se com os precedentes do egrégio Supremo Tribunal Federal” (fls. 1-2, e-doc. 169) e pela incidência da Súmula n. 286 do Supremo Tribunal Federal.



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante relata que “o recorrente, na qualidade de titular do benefício previdenciário NB 100.836.054-3, ingressou com o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública 2003.70.00.070714-7/PR em face do INSS, postulando a atualização monetária de seu benefício, mediante o cômputo do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) nos salários-de-benefícios, além do pagamento das diferenças vencidas” (fl. 3, e-doc. 177).



    Sustenta que “o Juízo a quo não se atentou para o fato de que a demanda de origem (cumprimento individual de sentença coletiva) não versa sobre indenização por acidente de trabalho, mas sim sobre a revisão do IRSM, que nada diz respeito ao acidente que deu origem ao benefício objeto de revisão” (fl. 6, e-doc. 177). 



    Alega que “o feito trazido para v. análise é um pedido de cumprimento de sentença de ação civil pública em que o INSS foi condenado a corrigir a renda mensal inicial de todos os benefícios concedidos a partir de fevereiro de 1994, com o cômputo da variação do IRSM na correção dos salários de contribuição integrantes do período base de cálculo” (fl. 7, e-doc. 177).



    Ressalta que “não importa qual a natureza do benefício que deve ser corrigido, tampouco se discute o acidente ocorrido no exercício da atividade laboral. Trata-se de mera atualização monetária” (fl. 7, e-doc. 177).



    Pede “a) O recebimento do presente agravo em recurso extraordinário; b) A intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do §3º do artigo 1.042 do Novo Código de Processo Civil; c) A posterior remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal; d) Seja conferido integral provimento ao presente agravo, para o fim de que o RExt interposto seja conhecido e, no mérito, integralmente provido, pelas razões acima expostas, as quais constam, na íntegra, no corpo do recurso extraordinário” (fl. 8, e-doc. 177).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.  



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator do Tribunal Regional Federal de origem assentou que, “de fato, a revisão do benefício em questão é de natureza acidentária” (fl. 2, e-doc. 126). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.483-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal analisou a repercussão geral quanto à “competência para processar e julgar ação em que se discute a prestação de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (Tema 414):



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (DJe 31.8.2011).



    No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício acidentário. Competência. Justiça comum. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.483/PA-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral da matéria nele em debate, a qual guarda identidade com a ora em análise, bem como o reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 792.280-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015). 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 638.483 RG, MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 414). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 770.733-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



    Improcedentes os argumentos do agravante quanto à apontada afronta ao inc. I do art. 109 da Constituição da República, pois, apesar de tratar-se de mera atualização monetária, não é suficiente para o eventual deslocamento do processo para a Justiça Federal por ser o benefício decorrente de acidente de trabalho. Assim, por exemplo:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo recebidos como agravo regimental. 2. Alegada violação ao art. 109, I, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a mera alegação a existência de interesse do INSS não enseja o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Necessidade de análise do caso concreto. 3. Incabível recurso contra despacho que determina devolução dos autos ao Tribunal para aplicação da sistemática da repercussão geral. Inexistência de conteúdo decisório. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 858.729-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.5.2017). 



    Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.315.600/PR, de minha relatoria, DJe 6.4.2021, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.399.296/ES, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.9.2022.



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a Justiça comum estadual competente para processar e julgar causas provenientes de indenização de acidente de trabalho.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora